Tribunal: STF
Processo: AI 730315
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREVIDENCIÁRIO. PARCELA NÃO INCORPORÁVEL À REMUNERAÇÃO:
   NÃO-INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.